Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724247-11.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDA: CLÁUDIA MORENO CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO. NULIDADE CITAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. Nessa situação, é possível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em nulidade. 2. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. Em especial, quando a não produção da prova pleiteada deu-se em razão da não integração na demanda pela parte ré, a quem incumbia o custeio da prova pericial, pela inversão do ônus da prova na hipótese dos autos. 3. No caso, inexiste motivo para acolhimento da condenação da parte ré, em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não há nenhum elemento que evidencie dolo ou prejuízo, ante a não manifestação quanto ao recebimento da citação eletrônica. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 239 e 246, § 1o-A, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando nulidade de citação, com a consequente reabertura do prazo para a defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PE e TJ/RJ; b) artigos 336, §§ 1o e 2o, 370 e 435, todos do CPC, asseverando que o tema em debate é científico -serviços médicos prestados em ambiente hospitalar-, de modo que para a busca da verdade real seria indispensável a prova pericial. Aduz, ainda, ser incorreta a lógica de que a revelia eleva fatos científicos à verdade processual; c) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, afirmando que o dano moral deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; d) artigos 104, 107, e 407, todos do Código de Processo Civil, alegando que a relação de um serviço de saúde, buscado por paciente junto ao hospital, tem natureza contratual, de tal sorte que os juros devem ser contados a partir da citação, afastando-se, com isso, a aplicação do enunciado 54 da Súmula do STJ. Aponta, no que se refere ao tema, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 239, 246, § 1o-A, incisos I, II, III e IV, 336, §§ 1o e 2o, 370 e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, não há que se falar em nulidade ou irregularidade processual, uma vez que não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico quando a pessoa jurídica é regularmente intimada via sistema PJe [...] Logo, as provas já produzidas nos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo suficiente os elementos de prova que foram apresentados para que o magistrado singular resolvesse o litígio (ID 65289742). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, e 104, 107, e 407, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016